Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-51.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1000408-51.2019.8.26.0246 Ilha Solteira Voto n.o 40.212
ni
Registro: 2020.0000776279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000408-51.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante ZENILDA
FERNANDES FRIAS, é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1000408-51.2019.8.26.0246 Ilha Solteira Voto n.o 40.212
ni
Voto no 40.212
Apelação Cível no 1000408-51.2019.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira
Apelante: Zenilda Fernandes Frias
Apelada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Juiz prolator: Jamil Nakad Júnior
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c.
Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou
descontos em benefício previdenciário do autor a título de
contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes
Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais).
Devolução em dobro caracterizada -. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos,
interposta por ZENILDA FERNANDES FRIAS em face de ABAMSP
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES PÚBICOS, julgada procedente pela r. sentença de fls.
128/131, para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial e
condenar a instituição requerida a cancelar o suposto contrato que originou os
descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade da autora;
bem como condenar a parte ré ao pagamento, a título de indenização por
danos morais, da quantia de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1000408-51.2019.8.26.0246 Ilha Solteira Voto n.o 40.212
ni
1% e correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da prolação da sentença.
Apela a autora a fls.133/139, requerendo a
majoração do valor da indenização por danos morais para o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), e que a devolução dos descontos indevidos seja de
forma repetida.
Recurso respondido (fls. 142/149) e admitido.
É o relatório.
A autora alega na inicial que é aposentada e
que a ré efetuava descontos em seu benefício no montante de R$ 19,96, sem
que houvesse qualquer associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso
o
desconto
a
título
de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário da
autora, já que o laudo pericial concluiu que “assinaturas inautêntica, isto é,
não partiram do punho escritor de Zenilda Ferandnes Frias.” (fls. 120).
Assim, evidente a ocorrência de fraude, há pois
elementos suficientes para a devolução em dobro, nos termos do parágrafo
único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1000408-51.2019.8.26.0246 Ilha Solteira Voto n.o 40.212
ni
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano moral
o desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário.
Nesse sentido: (TJSP; Apelação Cível 1002149-62.2018.8.26.0311; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data
de
Registro:
15/10/2019);
(TJSP;
Apelação
Cível
1004456-
98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019); (TJSP; Apelação Cível 1001109-
96.2019.8.26.0024; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2012; Data de Registro: 09/09/2019); (TJSP; Apelação Cível
1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019) (TJSP; Apelação
Cível 1000255-47.2019.8.26.0204; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
(TJSP; Apelação Cível 1002476-93.2018.8.26.0541; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019).
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1000408-51.2019.8.26.0246 Ilha Solteira Voto n.o 40.212
ni
comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz,
utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada caso se
a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material,
uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos transtornos que
ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada caso específico,
dar a correta resposta aos incômodos anormais que atentem contra a
dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de serviço
que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação que vai
além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à insegurança de
não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que se torne a repetir,
sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à sua sobrevivência
até que judicialmente consiga provimento jurisdicional para suspendê-los, são
circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam contra a dignidade
humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os critérios para
o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado de não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de
modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível n.o 1000408-51.2019.8.26.0246 Ilha Solteira Voto n.o 40.212
ni
atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, em casos idênticos,
tem-se fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos
morais na medida em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator